Tribunal: TCU
Processo: 015.991/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3603/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Marco Aurélio dos Santos sobre supostas falhas contidas no edital publicado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), visando celebrar contrato de gestão para gerenciar, operacionalizar e executar as ações e os serviços de saúde do Hospital Regional João Penido; Considerando que a unidade técnica concluiu pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade de representação, pois o representante não foi devidamente qualificado e não há provas de que a matéria é de competência desta Corte de Contas, uma vez ausentes as evidências de que a contratação envolve recursos federais; Considerando que, após o oferecimento da representação, a Fhemig encerrou o processo de seleção pública, objeto do edital questionado, em face da desclassificação de todas as proponentes classificadas no certame; Considerando, portanto, que a representação não deve ser conhecida, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 169, inciso VI, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.991/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.